Tribunal: TJDFT
Processo: 0757822-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. REGISTRO DE RECLAMAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA (RECLAME AQUI). EDIÇÃO DE CONTEÚDO. INÉRCIA DO PROVEDOR DE “INTERNET” NÃO COMPROVADA (LEI 12.965/14, ARTS. 18 E 19). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende compensação por danos morais. Sustenta, em síntese, que: (i) teria sido vítima de publicação “ilegítima” no “site Reclame Aqui”; (ii) a requerida demorou em promover a alteração da publicação, uma vez que “o usuário teria infringido os termos de uso do site”, bem como a fez de “forma rasa” sem excluir a referida postagem na totalidade; (iii) haveria descompasso entre a livre manifestação e a ofensa direta a honra da recorrente, na medida em que a requerida teria “o poder de filtrar previamente os comentários ofensivos”; (iv) a demora na edição teria sido “de suma relevância para a continuidade do sofrimento suportado pela Recorrente”, em sua gama moral, “deixando-a, por singela arbitrariedade da empresa, sofrer por tempo superior ao necessário”; (v) mesmo que não haja o dever de realizar este controle prévio, o provedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados quando se mantém inerte após a solicitação da vítima para retirada do comentário ofensivo.

II. O direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 1o, III e Art. 5o, IV, V, X e XIV, e Art. 220).

III. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de expressão x direito protetivo à imagem) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana.

IV. No âmbito da “internet”, conforme legislação de regência, a provedora de conteúdo, não será responsabilizada civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Nesse passo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, somente existiria responsabilidade da empresa, se, após ordem judicial específica, não tomasse as providências com vistas a tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente (Lei n. 12.965/14, Arts. 18 e 19).

V. No presente caso, a parte requerente não demonstrou qualquer determinação judicial à retirada da publicação em sitio eletrônico da requerida, a partir da qual poder-se-ia, em tese, ser analisada eventual inércia do provedor de “internet” em retirar o suposto conteúdo ofensivo a direitos da personalidade da recorrente. No ponto, as reclamações apresentadas perante a empresa não surtem o efeito probatório pretendido, por não serem aptas a caracterizar a suposta omissão da empresa/requerida. Ônus probatório, portanto, não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I). Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão 1109616, DJE: 24/7/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1237481, DJE: 4/5/2020.

VI. Por consectário, ante a ausência de ato ilícito atribuível à requerida, irretocável a sentença de improcedência.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).